Tribunal: CARF
Processo: 13896.903669/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903669/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. -
EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE
DILIGÊNCIAS
REJEITADO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores
informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela
não realização de diligências pela autoridade julgadora de primeira instância.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-
las ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido,
mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento
ou documento pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as
declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903669/2011-21
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-30.552,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação de saldo negativo de IRPJ referente ao 2o trimestre de 2008, formulado por meio
da DCOMP no 31365.11658.280809.1.3.03-5025, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO.
Só se justifica a realização de diligência ou perícia quando a apuração dos fatos, por sua
natureza, torna inviável a simples anexação de provas pela parte interessada.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório somente é válida para
fins de análise do direito creditório do contribuinte, quando acompanhada dos elementos
de prova que demonstrem a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração
original.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém-se o despacho decisório de não homologação da compensação, quando o
contribuinte não comprova, com documentos hábeis e idôneos, a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Cientificado do acórdão recorrido em 23/09/2015 (Termo de Ciência, fl. 77), a
recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 79/89), protocolizado em 23/10/2015 (fl. 79), no
qual alega em síntese:
a) Que o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos com
evidente cerceamento ao direito de defesa e descaso com a verdade material,
na medida que negaram o reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem
buscar outros elementos que poderiam infirmar ou confirmar o direito
creditório;
b) Que ao analisar a DCOMP e proferir o Despacho Decisório por meio
eletrônico e não manualmente, sem qualquer análise da documentação
contábil/fiscal da contribuinte, descumpriu o art. 65 da IN. RFB no 900/2008,
que estabelece o poder dever da autoridade administrativa de determinar a
realização de diligências necessária ao esclarecimento do direito creditório;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

c) Que a DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos
da recorrente sob o argumento de que o contribuinte não teria trazido os
documentos que dessem respaldo às suas alegações, cerceando o direito da
recorrente de demonstrar, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
do crédito;
d) Que em momento algum deixou de carrear aos autos os documentos que
comprovassem suas alegações e que, se assim entendeu a autoridade
administrativa deveria esta, quando menos, intimar a recorrente a apresentar
os documentos adicionais.
Ao final requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para
que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, mediante a realização das
diligências necessárias.
É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações trazidas pela recorrente foram direcionadas exclusivamente ao
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o despacho decisório
indeferiu o pedido tendo em vista que não houve apuração de crédito na DIPJ relativo ao Saldo
Negativo de CSLL informado na PER/DCOMP , verbis:
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo coma
as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 79.359,63
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Em sua impugnação a contribuinte trouxe as alegações que foram sintetizadas no
acórdão recorrido, verbis:
- A requerente apurou saldo negativo da IRPJ, 2o trimestre de 2008, no valor de R$
79.369,63, relativo ao adiantamento de retenções de imposto de renda na fonte IRRF,
sob a rubrica 1708.
- A empresa por erro não informou em sua DIPJ 2009, transmitida originalmente em
junho de 2009, o saldo negativo de R$ 79.369,63, não tendo sanado a inconsistência em
tempo hábil. Informa que a DIPJ já foi corrigida e, portanto, validando todas as
DCOMPs geradas a partir desse crédito.
- A defesa levanta a hipótese de que a não confirmação da retenção seja decorrente do
fato de ter havido ausência da DIRF em nome da empresa.
- Reforçando seus argumentos, a defesa faz referência ao princípio da verdade material.
Também comenta o fato de a manifestação de inconformidade suspender a exigibilidade
dos créditos tributários envolvidos na compensação.
- Solicita, por fim, a realização de diligência para provar o alegado, e pleiteia a
apresentação dos informes de rendimento que comprovem a veracidade do saldo
negativo no período de 90 dias após o protocolo da manifestação de inconformidade.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para
evidenciar, com clareza, a ausência de qualquer nulidade nas decisões referidas. Confira-se:
De início informe-se que a exigibilidade dos débitos informados no PER/DCOMP em
análise encontra-se suspensa, por força do disposto no § 11 da art. 74 da Lei no
9.430/96. São desnecessários, pois, os argumentos da defesa nesse sentido.
De acordo com a requerente, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento da DIPJ 2009, transmitida originalmente em junho de 2009, onde devia
ter sido apurado o saldo negativo da IRPJ, 2o trimestre de 2008, no valor de R$
79.369,63. Informa que a DIPJ já foi corrigida e, portanto, validando todas as DCOMPs
geradas a partir desse crédito.
A posição da defesa é confusa. Na realidade, de acordo com o PER/DCOMP às fls. 34,
o crédito pretendido pela impugnante é de saldo negativo da CSLL, 2o trimestre de
2008, no entanto, na manifestação de inconformidade, o contribuinte faz referência ao
saldo negativo de IRPJ em diversas oportunidades (fls. 04, 06, 07 e 13).
Mesmo com o equívoco cometido, em respeito aos princípios do formalismo moderado
e da verdade material, que regem o processo administrativo tributário, analisarei a
situação do contribuinte, no que concerne ao saldo negativo da CSLL apurado no 2o
trimestre de 2008.
De acordo com os arquivos da Receita Federal, o contribuinte apresentou declaração
retificadora, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, em 11/08/2011,
conforme extrato abaixo:
[quadro omitido]
Na referida declaração, foi apurado um saldo negativo da CSLL, no valor de R$
8.549,23, conforme demonstrado a seguir:

Como se pode observar, o saldo negativo decorre da retenção na fonte declarada (CSLL
Retida p/Pes. Jur. de Dir. Priv Lei no 10.833/2003), código de receita 5952, no valor
total de R$ 8.549,23.
Cabe agora observar que a DIPJ foi entregue pelo contribuinte após a ciência do
despacho decisório. Em situações dessa natureza, esta 3a turma de julgamento já formou
o convencimento de acolher a pretensão do contribuinte, desde que o interessado
comprove o erro cometido e apresente documentos hábeis e idôneos que justifiquem a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

correção. O fundamento legal para esse entendimento se baseia no fato de que a ciência
do despacho decisório da não homologação da compensação caracteriza o início de um
novo procedimento fiscal para cobrança do débito que se pretende extinguir, aplicando-
se os efeitos da exclusão da espontaneidade, conforme previsto na legislação no § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235/72.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de declaração
retificadora nesta situação é tarefa que cabe exclusivamente ao interessado, por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
A conclusão é a mesma se analisarmos a questão sob o aspecto puramente processual. O
Decreto no 70.235/72, que também se aplica a esse tipo de contencioso, dispõe no seu
art. 16, § 4o, que as provas documentais devem ser apresentadas no momento da
impugnação, sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não o ter feito
naquela oportunidade.
Na presente situação, portanto, caberia ao contribuinte ter anexado à peça impugnatória
os documentos que comprovem a retenção que justifica o saldo negativo pleiteado (R$
79.369,63), ou pelo menos o que consta na DIPJ (R$ 8.549,23).
Embora o contribuinte tenha afirmado na peça impugnatória que estaria apresentando
no prazo de 90 dias, contados do protocolo da manifestação de inconformidade, os
informes de rendimentos em questão, não efetuou tal procedimento até a presente data,
passados quase três anos da data de apresentação.
Também não faz sentido no presente caso a conversão do julgamento em diligência. A
determinação para o deslocamento de um auditor fiscal a uma empresa, para realização
de diligência ou perícia, somente se justifica quando a apuração dos dados, por sua
natureza, torna inviável a simples anexação de provas pela parte interessada. São
exemplos dessas situações: conferência física de estoque; exame pericial em
mercadoria; auditoria contábil, etc. Esse não foi o caso em questão. Ressalto, por fim,
que os sistemas da Receita Federal não permitem que se dirima a questão em litígio,
uma vez que só constam registros de pequenas retenções efetuadas no 2o trimestre de
2008 (vide, nesse sentido, os extratos anexados ao final do presente voto).
Diante de todo o exposto, considerando-se que a defesa é confusa na indicação do
crédito na peça impugnatória; que não apresentou os documentos necessários para o
deslinde da questão; e que os sistemas da Receita Federal não permitem que se chegue a
uma conclusão segura sobre o valor real do saldo negativo apurado da CSLL, 2o
trimestre de 2008, não resta outra alternativa senão considerar não comprovado o
requisito necessário de certeza e liquidez do crédito para compensação, conforme
estabelecido pelo art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Encaminho meu voto, pois, no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no
sentido de que o valor do crédito pleiteado na PER/DCOMP não correspondia ao valor
informado na DIPJ, nem mesmo depois de sua retificação pela contribuinte, o que foi feito
apenas depois do despacho decisório ter sido proferido.
E, ainda, em que pese a argumentação confusa trazida na manifestação de
inconformidade, a autoridade julgadora de primeiro grau analisou a argumentação da recorrente,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903669/2011-21

sob a perspectiva do crédito informado na PER/DCOMP (Saldo Negativo de CSLL do 2o
Trimestre de 2008), não reconhecendo o crédito pleiteado ante a divergência com a DIPJ
retificadora e a ausência de qualquer explicação e comprovação quanto à divergência e ao erro
cometido.
Outrossim, o colegiado recorrido rejeitou, fundamentadamente, o pedido de
realização de diligências, ante a ausência de apresentação de qualquer elemento de comprovação
e mesmo de esclarecimentos sobre o teor da divergência identificada por parte da contribuinte.
Portanto, o colegiado recorrido analisou detidamente os elementos trazidos aos
autos e proferiu uma decisão fundamentada.
Assim, não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter
havido a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores informados
pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela não realização de diligências
pela autoridade julgadora de primeira instância.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório, suscitada pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no
art. 18 do Decreto no 70.235/19721, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las ou
indeferi-las, conforme avalie sua necessidade, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse
sentido, mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento ou
documento pela interessada que pudesse esclarecer a divergência entre as declarações.
No seu recurso a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento
adicional, nem se contrapõe aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegar a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da não realização de diligências
para a verificação do crédito alegado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e,
inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital